Tribunal: TCU
Processo: 046.069/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1810/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 046.069/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Goncalves da Silva (XXX.544.567-XX); Antonio Carlos Correa de Oliveira (XXX.972.588-XX); Eduardo Jacinto Jacob (XXX.041.268-XX); Erica Machado da Rosa (XXX.055.327-XX); Everson Lopes Stabile (XXX.667.218-XX); Everton de Oliveira Sanchez (XXX.960.168-XX); Fabio Roberto Shimabukuro (XXX.858.328-XX); Fabricio Rene Albuquerque Sato (XXX.735.498-XX); Floriano Tescarolo Bernardes de Carvalho (XXX.577.608-XX); Franaparanjo Torres (XXX.798.806-XX); Geraldo dos Santos (XXX.484.636-XX); Gianfranco Lardera (XXX.067.898-XX); Gisely Aline Viana (XXX.214.128-XX); Ivanilda Conte Bonato (XXX.432.350-XX); Jamir Goncalves de Pontes (XXX.035.088-XX); Jose Aparecido Bueno (XXX.288.658-XX); Mileny Fritz Warol Porto Rodrigues (XXX.975.737-XX); Orna de Oliveira Silva (XXX.335.205-XX); Ricardo de Marchi Tavares (XXX.850.658-XX); Rodner Luiz Vieira Barretos Vasconcelos (XXX.397.008-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.